Tribunal: TJDFT
Processo: 0006707-57.1996.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0006707-57.1996.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JORGE LUIZ PAPADOPOLIS BOTTEGA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JORGE LUIZ PAPADOPOLIS BOTTEGA em face do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e do SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado no Decreto n. 17.128, datado de 31/01/1996. Conforme se extrai dos autos, após a regular tramitação do feito, houve a determinação de pagamento dos valores solicitados pelo Impetrante, resultando no Precatório n° 2004002005113-1 (ID: Num. 10924493 - Pág. 2). Por meio da petição de ID: Num. 68794590, a Requerente, Sra. Zélia Maria do Espírito Santo Melo Papadopolis, informa que o Impetrante, Sr. Jorge Luiz Papadopolis Bottega, faleceu em 02/04/2013, conforme demonstra a certidão de óbito de ID: Num. 68792633. Menciona, também, que, consoante dispõe a Escritura Pública de Inventário e Partilha de ID: Num. 68792631, foi destinado à Requerente, por ser viúva do Impetrante, um bem imóvel e a integralidade do precatório objeto dos autos. Por causa disso, a Requerente afirma que possui legitimidade para sucedê-lo no presente feito, nos termos do art. 110 do CPC. Requer a regularização do polo passivo da demanda, com a sua inclusão no processo, na qualidade de sucessora do Impetrante, sendo concedida a prioridade especial da tramitação deste processo, por ser tratar de pessoa idosa. Pede, ainda, a remessa dos autos à Contadoria para o cálculo dos valores devidos com a continuidade do levantamento dos valores. É o relatório. DECIDO. A sucessão processual operada pelo falecimento da parte é regulada pelo Código de Processo Civil em diversos dispositivos. O art. 110 do CPC dispõe que “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.” A seu turno, o art. 313, § 1o e 2o, do CPC, determina a suspensão do processo para que eventuais sucessores ou herdeiros “manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito”. Ainda, o art. 687 da norma processual estabelece que “A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo”. Acrescente-se que a habilitação pode ser requerida pelos sucessores do falecido (art. 688 do CPC). Ainda, o art. 691 do CPC prevê que “o juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução.” No mais, o art. 778, § 1o, inc. II, do CPC, indica que “Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo.” A leitura atenta dos dispositivos citados faz concluir claramente pela possibilidade de habilitação direta dos herdeiros nos autos, bem como o subsequente levantamento dos créditos depositados em seu favor. No caso, cuida-se de pedido de habilitação formulado pela sucessora de Jorge Luiz Papadopolis Bottega (Impetrante), com o objetivo de promover-lhe a regularização processual e, posteriormente, o levantamento do crédito relativo ao precatório contido nestes autos. Da análise dos autos, verifica-se que o óbito do Impetrante ficou comprovado pela certidão de ID: Num. 68792633. Por sua vez, a condição de herdeira do Precatório n.o 2004002005113-1, objeto dos autos, ficou comprovada por meio da Escritura Pública de Inventário e Partilha Amigável de Bens de ID: Num. 68792631 – pág.4 e da certidão de casamento de ID: Num. 68792632. Ante o exposto, DEFIRO A HABILITAÇÃO da sucessora do Impetrante (Zélia Maria do Espírito Santo Melo Papadopolis) no presente feito, uma vez que devidamente comprovada sua condição de herdeira e a transmissão do direito resultante do título executivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador